Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição nem desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (veículo).
2. No delito de receptação, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita. A forma de aquisição do automóvel (pagamento por meio de um celular, sem saber declinar sequer o modelo), sem o recebimento de qualquer documento e sequer sabendo os dados de identificação do vendedor evidenciam a ciência da origem ilícita do bem.
3. Recurso desprovido.